Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722176-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, executado, contra r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0749179-18.2022.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, por verificar que a parte ré foi devidamente citada e intimada para comparecimento à audiência de conciliação e do prazo para contestação (ID 155944972, origem). Na decisão ID. 49456399, esta relatoria indeferiu a liminar, evidenciando as seguintes razões de decidir: “(...) O cumprimento de sentença em epígrafe tem origem com a ação de reintegração de posse c/c cobrança no 0711103-22.2022.8.07.0001. Compulsando aqueles autos, observo que o mandado expedido foi claro ao mencionar a data e hora de realização da audiência de conciliação, vide ID 121069103: E INTIME para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 11/07/2022, às 16h. ATENÇÃO: A audiência será realizada por vídeoconferência pela plataforma Teams por meio do seguinte LINK: [...] Sendo assim, ao menos em uma análise perfunctória, enxergo que o devedor foi devidamente citado e intimado para comparecer à audiência de conciliação. Portanto, ausente a probabilidade do direito que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR (...)”. Grifos nossos. Em sede de Embargos de Declaração (id. 49686596), a empresa embargante apenas repisa a tese do Agravo de Instrumento, alegando a nulidade da citação, citando, mais uma vez, que o mandado não continha as informações quanto à audiência e ao prazo de defesa: “o documento expedido no id - 121069103 dos autos no 0711103-22.2022.8.07.0001, foi expedido pelo Oficial de Justiça pela metade, conforme o mandado em anexo cumprido, sendo omisso exatamente no tocante a informação da audiência designada, fica o agravante como revel na Ação indevidamente, visto que o prazo da defesa fluiria após a audiência de conciliação ao qual o agravante tinha interesse em participar, porém, não foi por falta de intimação. Verifica-se nos autos no 0711103-22.2022.8.07.0001 id - 122569545 - que a diligência do mandado cumprido conforme consta no processo foi apenas da restituição dos bens, não consta no referido documento assinado pelo agravante as informações da audiência. Desta forma, requer seja acolhido o presente Embargos de Declaração, pois data máxima vênia está contraditória a r. Decisão com a prova acostada nos autos supra informado, pois no próprio processo consta o documento assinado que foi cumprido pelo oficial de justiça, sem, contudo, com a informação da Designação da audiência e o prazo de defesa de 15 dias, pois consta apenas que os bens seriam restituídos, faltou informação que era fundamental para o processo e o contraditório da parte agravante naquele momento processual. Requer ainda reconsideração do pedido liminar, tendo em vista que os documentos em anexo aos Embargos de Declaração demonstram o fumus boni iuris e o periculum in mora está evidente por eventual efeito constritivo que advém do curso da Execução dos autos principais.” Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Embora diferente da pretensão da recorrente, não é apontado qualquer vício na decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração via embargos de declaração. A simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023